Tribunal: TJSP
Processo: 2199950-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Elementos informativos existentes nos autos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.